Tribunal: STF
Processo: AI 208970
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: CARÊNCIA DE AÇÃO. AGRAVO.
1.      Exatamente porque concluiu pela ilegitimidade passiva "ad
causam", julgando o autor, ora recorrente, carecedor da ação, ou
seja, por razão unicamente processual, não precisou o acórdão
recorrido enfrentar a questão de mérito e o respectivo tema
constitucional.
2.      Daí a inviabilidade do R.E., em face do disposto no art.
102, III, da C.F.
3.      Agravo improvido.